Tribunal: TJMT
Processo: 1033430-14.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033430-14.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANUZA ANTONIA CORREA - CPF: 160.292.751-00 (APELADO), MARIA KAROLINA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 055.917.691-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO REGULAR. COMPROVAÇÃO DE SAQUE, UTILIZAÇÃO E PAGAMENTO DE FATURAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
).
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de débito e declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, com determinação de restituição de valores e indenização por danos morais à autora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se houve, de fato, a contratação válida do cartão de crédito consignado (RMC) e, consequentemente, a legitimidade dos descontos efetuados na folha de pagamento da autora.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ, devendo-se observar os princípios da transparência, informação e boa-fé.

4. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante apresentação do “Termo de Adesão ao Cartão Consignado”, assinado pela autora, além de selfies, cópias de documentos pessoais e comprovantes de transferências (TEDs) realizadas em sua conta.

5. As faturas juntadas aos autos demonstram a utilização do cartão e o pagamento de encargos durante período superior a dois anos, evidenciando a anuência tácita da autora quanto à natureza do contrato.

6. A alegação de desconhecimento da modalidade contratual é afastada pela conduta reiterada da autora, que usufruiu do crédito e não impugnou os descontos por longo período, configurando comportamento contraditório vedado pelo princípio do
venire contra factum proprium
(CC, art. 422).

7. A prova documental é suficiente para afastar qualquer vício de consentimento, sendo legítimos os descontos realizados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Invertidos os ônus sucumbenciais. Suspensa a exigibilidade dos honorários advocatícios pelo benefício da Justiça Gratuita.

Tese de julgamento:
“1. A contratação do cartão de crédito consignado (RMC) é válida quando comprovada documentalmente a adesão e a utilização do crédito pela consumidora. 2. É inaplicável a alegação de vício de consentimento quando demonstrada conduta reiterada da parte em sentido contrário, incidindo o princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais ajuizada por
DANUZA ANTONIA CORREA

em face do ora recorrente
.

Prolatada a sentença (ID 324068374), nos termos:

“
Posto isto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na ação de nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais ajuizada por
Danuza Antonia Correa
em face de
Banco Pan S.A.
, para:

a)
Determinar
que o banco requerido se abstenha de efetuar novos descontos a título de RMC, limitando-se a cobrar as parcelas devidas nos moldes do contrato de empréstimo consignado ora estabelecido, até a quitação do débito recalculado, sob pena de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento.

b)
Declarar
o vício de consentimento na contratação do cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), e, com base no princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do Código Civil),
determinar
a conversão do referido contrato em um contrato de empréstimo consignado, cujos valores liberados ao autor deverão ser recalculados, aplicando-se a taxa média de juros de mercado para operações de crédito consignado para beneficiários do INSS, vigente à época da contratação (setembro de 2018), a ser apurada em liquidação de sentença;

c)
Condenar
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, ambos a partir da citação e do arbitramento, respectivamente;

d)
Condenar
o requerido a restituir, na forma simples, os valores pagos a maior pela autora, a serem apurados em liquidação de sentença, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, ambos a partir da citação e do desembolso, respectivamente;

e)
Condeno
ainda, as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação. A parte requerida arcará com 70% desse montante, e a parte autora com os 30% restantes, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em relação à autora, por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).”

Em suas razões recursais (ID. 324068381), o banco apelante apresenta tese de reforma da sentença, sustentando a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, com autorização para saque, realizada de forma transparente, em respeito a boa-fé objetiva.

Argumenta que o valor creditado na conta da autora corresponde a uma operação de saque vinculada ao cartão e que todas as informações pertinentes foram devidamente prestadas.

Acusa conduta contraditória da autora (
venire contra factum proprium
)

Defende a inexistência de vício de consentimento ou conduta ilícita, pugnando pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos iniciais.

Requer seja provido o recurso para que seja reformada a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 324068384).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Dos autos se extrai que a autora/apelada alega que não contratou a modalidade de cartão de crédito e contesta os descontos em sua folha de pagamento, afirmando que foram indevidos e desconhecidos.

Por outro lado, o banco/apelante sustenta que a contratação foi regular, apresentando provas documentais que demonstram a utilização do cartão pela autora (saque e empréstimos), pagamento de fatura, e que não houve qualquer abusividade ou vício de consentimento.

Desta forma, a questão central do recurso é, portanto, se a contratação do cartão consignável (RMC) foi legítima e se os descontos e encargos aplicados pelo banco são válidos.

Inicialmente, cabe destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois trata-se de uma típica relação de consumo (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça).

Isso implica na aplicação das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, como o dever de informação, a transparência nas relações contratuais e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, desde que preenchidos os requisitos legais.

Por sua vez, considerando que a consumidora nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de suposta dívida inexigível, compete à empresa reclamada comprovar a sua validade, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Em detida análise dos autos, se faz necessário consignar que a parte autora/apelada não nega o empréstimo realizado junto à Instituição Financeira ora Apelante, apenas refuta que não contratou empréstimo na forma apresentada, ou seja, cartão de crédito consignado.

Depreende-se dos autos ainda que a parte autora/apelada não nega o recebimento do crédito relativo ao “empréstimo” firmado, bem como a utilização do cartão de crédito, evidenciando sua concordância tácita com os termos pactuados, especialmente considerando o período de mais de 2 (dois) anos em que os valores foram descontados diretamente da sua folha de pagamento (faturas juntados no período de 2021 a 2022)(ID. 324068358).

Corroborando esses fatos, o banco apelante colacionou o contrato denominado “Termo de Adesão ao Cartão Consignado” com suas especificações, solicitação e autorização de saque via cartão de crédito consignado, devidamente assinado (ID. 324068356) em 11/05/2021, vejamos:

Inclusive, comprovou a realização das transferências (TED) de valores em conta/agência da autora, entre os valores de R$

3.639,00 (três mil seiscentos e trinta e nove reais), e R$ 3.743,77 (três mil setecentos e quarenta e três reais e setenta e sete centavos) (IDs. 324068368 e 324068355).

Não resta dúvidas sobre a contratação do cartão de crédito consignado (RMC) pela autora, visto que o banco fez prova da imagem (biometria - selfie) retirada da consumidora no ato do negócio jurídico da contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado e seu documento de identificação.

Ainda, correlacionou varias faturas em ID 231848679, as quais evidenciam o uso do cartão de crédito por parte da autora, vejamos algumas:

Como observado dos autos, a autora além do discutido contrato firmado em 2023, apresenta outro de mesma operação de cartão de crédito consignável (RMC) de empréstimo/saque em 2021,
o que pressupõe familiaridade e instrução adequada para compreender os termos contratuais e os impactos da operação.

Nesse sentido as disposições do contrato:

A autora, ao longo de todo o período, não questionou os descontos ou demonstrou qualquer insatisfação, sendo notória sua inércia em buscar medidas para revisar ou contestar o contrato.

Nesse contexto, não procede à alegação de erro ou vício de consentimento, pois, além de ter usufruído dos valores liberados, o autor/apelado agiu em contradição com seu comportamento inicial, o que atrai a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
, amplamente aceito na doutrina e jurisprudência.

Este princípio impede que uma parte venha a contradizer sua conduta anterior, em prejuízo da confiança da outra parte, após tanto tempo de execução do contrato.

Nos termos do art. 422 do Código Civil:

"Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé."

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem tal dispositivo lecionam:

"Venire contra factum proprium. Doutrina dos atos próprios. A cláusula geral de boa-fé objetiva obriga as partes a não agirem em contradição com atos e comportamentos anteriores, praticados antes da conclusão do contrato, durante a execução ou depois de exaurido o objeto do contrato. Em outras palavras, a parte não pode venire contra factum proprium. A proibição incide objetiva e unilateralmente, independentemente do comportamento ou da atitude da contraparte, porque é dever de conduta de cada um dos contratantes isoladamente considerados. A proibição do venire também se caracteriza quando a parte, por seu comportamento pré-contratual ou manifestado durante a execução do contrato, gerou expectativa de legítima confiança na contraparte, que pratica atos e espera resultados de acordo com o que vinha demonstrando como contratante. O entendimento de que a proibição de agir com comportamento contraditório decorre da cláusula geral de boa-fé ( CC, art. 422).

Essa confiança legítima e boa-fé, contudo, têm a ver com a obrigação assumida pela parte no contrato e a expectativa que o comportamento anterior gerou na contraparte contratual..." (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado. 11. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 805/806)

De igual modo, a jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior contraditório. (
AgInt no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira. DJe 01/10/2020
).

Nesse sentido é a jurisprudência desta e. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO BANCÁRIO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – PREJUDICIAL DE MÉRITO - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESTAÇÕES OU DESCONTOS DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO – PREJUDICIAL PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – CAPACIDADE PLENA DO APELADO E AUSÊNCIA DE HIPERVULNERABILIDADE - REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE DOZE ANOS – DISPONIBILIZAÇÃO E USO DOS VALORES DO EMPRÉSTIMO - VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DESCABIMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se a relação jurídica de trato sucessivo, o fundo do direito não prescreve, ou seja, o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se o reconhecimento da prescrição da cobrança apenas em relação aos débitos efetivados antes do quinquênio que precede a propositura da ação. Incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
Não há como acolher a tese de que o apelado, absolutamente capaz e sem a condição de hipervulnerabilidade, não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de 08 (oito) anos, ante a vedação ao venire contra factum proprium.
Inteligência dos arts. 4o, 138 e 145 do Código Civil, c/c o inciso I do art. 373, do Código de Processo Civil. Inexistindo ato ilícito imputável à instituição financeira, não se cogita de condenação, sob o viés da responsabilidade civil, seja por restituição do indébito, ou por danos morais. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006029-48.2023.8.11.0006, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 11/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2024). (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INVIABILIDADE – VERBA ADSTRITA AOS LIMITES DE 10% E 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA – ART. 85, §§ 2o, 6o e 8o, DO CPC/2015 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente, qual seja, R$3.087,00 e tampouco a utilização do citado cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide. Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de sete (7) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao venire contra factum proprium.
Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Afigura-se equivocada a fixação dos honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 8o, do CPC/15, visto que a apreciação equitativa se restringe às causas em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos, posto que foi dado à causa o valor de R$20.000,00, devendo, portanto, ser esta a base de cálculo da verba honorária, em 10%. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1034556-70.2021.8.11.0041, Relator:
MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023) (Destaquei)

Dessa forma, o banco/apelante conseguiu comprovar fato que impede o direito da autora, conforme previsto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, uma vez que apresentou provas irrefutáveis de que a contratação e os descontos realizados são legítimos.

Assim sendo, não sendo constatado o suposto vício de consentimento da parte autora, o contrato celebrado entre as partes se mostra válido e eficaz, razão pela qual a alteração da sentença de primeira instância se faz necessária.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a sentença de primeiro grau e, por consequência,
julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

Inverto
os ônus sucumbenciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Lembrando que a exigibilidade fica suspensa quanto à recorrente por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98 §§ 2o e 3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025